Tribunal: TJDFT
Processo: 0733515-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSO EM AGRAVO. FALTA GRAVE. FUGA. CURTO PERÍODO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO.

1. O não retorno do condenado ao presídio no prazo estipulado, sem apresentar ou não provar justificativa idônea, caracteriza a falta grave de fuga, justificando a regressão do regime, revogação dos benefícios e a perda de até um terço dos dias remidos pelo trabalho.

2. Ainda que curto o período em que o apenado ficou foragido, este não se afigura capaz de descaracterizar a falta grave.

3. Afigura-se perfeitamente exigível que o Agravante, antes de deixar de cumprir a obrigação de retornar do benefício externo, solicitasse aos órgãos competentes a adoção de medidas protetivas adequadas à solução de seus pleitos, e não simplesmente descumprir o prazo para retorno.

4. Agravo desprovido.